Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação anulatória, em que o agravante alega deficiência física não reconhecida pela banca organizadora de concurso público para a carreira de Profissional da Petrobrás. O agravante sustenta que apresenta deficiência física comprovada por laudos médicos, enquanto a organizadora do concurso entendeu pela ausência de limitações funcionais expressivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOAs questões em discussão são:(i) verificar se o agravante se enquadra na condição de pessoa com deficiência conforme os laudos apresentados;(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIRA legitimidade passiva da Petrobrás foi confirmada, dado seu papel na realização e homologação do concurso. Quanto ao mérito, as patologias informadas pelo agravante não caracterizam deficiência física, conforme a legislação aplicável (Decreto n. 3.298/1999 e Lei n. 4.317/2009). Há necessidade de dilação probatória, incompatível com o procedimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESEPreliminar rejeitada. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não é cabível quando se exige dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 3.298/1999, art. 4o, I; Lei n. 4.317/2009, art. 5o, I, a; CF/1988, art. 37, caput.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806070, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024; TJDFT; Acórdão 1278133, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 02/09/2020.